Tribunal: TJES
Processo: 5008118-73.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008118-73.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA TEIXEIRA DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008118-73.2022.8.08.0012

RECTE.: CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL

RECDOS.: MARIA APARECIDA TEIXEIRA DIAS; METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. ACIDENTE EM ÔNIBUS. ILEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSORCIADAS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRIDO CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL interpôs recurso inominado (ID. 6841144).

Verifica-se que o Requerente/recorrido LEOMAR PEREIRA BARRETO contrarrazoou (ID. 6356916).

Nota-se que a Requerente e os Requeridos estão assistidos por advogados desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido/recorrente (ID. 6841144), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6841078), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 de indenização por danos morais, corrigido a partir do arbitramento.”

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Estéticos, sob argumento de que em 18/08/2020, a autora utilizava o serviço de transporte operado pela primeira requerida METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, no momento do desembarque, sofreu uma queda do ônibus devido a desatenção do motorista que colocou o coletivo em movimento antes que a passageira concluísse o desembarque. Salientando que, devido a conduta do motorista, a autora ficou presa na porta do ônibus por aproximadamente 5 minutos, somente sendo notada, após escutar seus gritos, momento em que parou o veículo.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial e condenou os requeridos ao pagamento, a título de danos morais, no importe de R$8.000 (oito mil reais), tendo em vista depoimento da filha da requerente e os documentos colacionados aos autos (receituário médico e raio x), ressaltando que a filha presenciou todo o ocorrido, somando ao receituário médico e raio x, “é bem verdade que estes documentos não provam os danos estéticos, logo, a indenização por danos morais, em sua quantificação, deve considerar esta realidade.”

O 2º Recorrente/requerido CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL pleiteia a reforma da r. Sentença, preliminarmente, que a r. sentença possui vício de nulidade, por ausência de fundamentação, contrariando os arts. 93, IX da CF e 11 e 489, §1º do CPC, e no mérito, pleiteia o reconhecimento de inexistência de responsabilidade pelos fatos narrados em inicial, “uma vez que não existe previsão legal ou contratual acerca de responsabilidade solidária do CONSÓRCIO pelos atos praticados pelas empresas consorciadas.” E, ainda, alega que não há,
in casu
, preenchido os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, observando que os documentos acostados estão pouco visíveis, e da pouca leitura, as datas do receituário médico e raio x não são contemporâneo a data da suposta queda suportado pela requerente. Por fim, declara que o
quantum

indenizatório “não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual faz-se necessária a redução do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo.”

Em apertada síntese, narra a peça inicial que a Requerente, em 18/08/2020, aproximadamente às 10:20 da manhã, utilizava o serviço de transporte operado pela primeira requerida METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, ao desembarcar do veículo sofreu uma queda devido a desatenção do motorista que colocou o coletivo em movimento antes que a passageira concluísse o desembarque. Ressaltou que o motorista iniciou a corrida, sem perceber que a requerente estava presa na porta, sendo notada somente depois de ouvirem seus gritos, ficando nesse estado aproximadamente 5 minutos. Apesar do ocorrido, encontrou resistência do motorista para encaminhá-la ao hospital, levando a requerente a insistir para ser levada ao pronto socorro. Declarou que esta queda resultou em traumas em sua coluna, braços e pernas, impedindo-a de exercer seu labor, exercendo trabalho de faxineira, trazendo muitas dores. Por fim, “o ônibus envolvido no acidente operava a linha 588 – Terminal de Campo Grande x Terminal de Itaparica, que realiza parte de seu trajeto na Avenida Bahia, no bairro Valparaíso, em Cariacica/ES, local em que ocorreu o acidente.”

Pois bem.
Passo a análise da preliminar arguida
.

Insta consignar que o Poder Judiciário não é obrigado a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na lei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu na presente demanda, ademais, vale dizer que tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê- lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020).

Portanto,
inclino-me em não acolher vício de nulidade devido à ausência de fundamentação na r. sentença
.

Passo a analisar o
mérito
.

Pelo não reconhecimento da inexigibilidade da responsabilidade solidária entre as corrés, ouso de divergir do entendimento do juízo primevo, uma vez que compreendo que assiste razão ao Recorrente. A Lei 6.404/76 no artigo 278, § 1º, dispõe que:

O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Todavia, no ordenamento jurídico pátrio traz a proteção ao consumidor que prevê a solidariedade quanto a responsabilidade das empresas consorciadas, no teor do artigo 28, §3º do Código de Defesa do Consumidor.

Da interpretação dessas normas, não se pode confundir a responsabilidade do consórcio com as responsabilidades das suas integrantes, uma vez que o consórcio irá responder solidariamente com suas consorciadas apenas se houver previsão contratual, nesse sentido, nos termos do artigo 265 do Código Civil.

No mesmo sentido o entendimento da Ministra Nancy Andrighi, no julgado do REsp: 1635637 RJ 2016/0198153-6 - Superior de Tribunal de Justiça (STJ): [...] Não obstante, é certo que, por se tratar de exceção à regra geral, a previsão de solidariedade contida no art. 28, § 3º do CDC deve ser interpretada restritivamente, de maneira a abarcar apenas as obrigações resultantes do objeto do consórcio, e não quaisquer obrigações assumidas pelas consorciadas em suas atividades empresariais. 9. Ademais, a exceção em comento não alcança o próprio consórcio, que apenas responderá solidariamente com suas integrantes se houver previsão contratual nesse sentido [...].

Após análise dos autos, verifico que não consta documentos comprovando a previsão contratual que configure a responsabilidade solidária do consórcio no caso em tela.
Desse modo, concluo para reconhecer a inexigibilidade de responsabilidade solidária por parte do Recorrente CONSÓRCIO ATLANTICO SUL
.

Ante o exposto
, CONHEÇO

do recurso interposto pelo Recorrente CONSÓRCIO ATLANTICO SUL e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar, em parte a r. sentença guerreada, para reconhecer a inexigibilidade de responsabilidade solidária e ilegitimidade do Recorrente CONSÓRCIO ATLANTICO SUL na presente lide, por conseguinte,
JULGO EXTINTO

o processo, sem resolução de mérito em face desse Recorrente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ficando mantido os demais termos da r. sentença.

Sem custas processuais e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)